Tribunal: TJES
Processo: 5002296-33.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002296-33.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ITAU SEGUROS S/A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. OMISSÃO QUANTO AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso da empresa para reduzir o valor de multa administrativa, mas omitiu-se quanto à fixação do termo inicial e do índice dos juros de mora e da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de pronunciamento sobre os consectários legais incidentes sobre o valor da condenação configura omissão e, em caso afirmativo, definir o critério de sua aplicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos consectários legais é matéria de ordem pública e constitui capítulo implícito da decisão condenatória. A falta de manifestação a respeito torna o julgado incompleto, caracterizando vício de omissão que deve ser sanado.

4. Em se tratando de multa administrativa, a atualização do valor deve ocorrer pela incidência exclusiva da Taxa SELIC, que já engloba juros de mora e correção monetária, a partir do trânsito em julgado da decisão, momento em que a obrigação se torna exigível.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração providos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão e integrar o acórdão, determinando que sobre o valor da multa incida a Taxa SELIC a partir do trânsito em julgado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAU SEGUROS S/A
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso para reduzir a multa administrativa para o importe de dez mil reais.

Em suas razões recursais (ID 15170488), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que, embora a decisão tenha minorado o valor da sanção, deixou de consignar o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o novo montante, bem como o índice a ser utilizado para a devida atualização.

Contrarrazões no ID 15342284 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002296-33.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: ITAU SEGUROS S/A

EMBARGADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ITAU SEGUROS S/A
em face da decisão colegiada que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao seu recurso para reduzir a multa administrativa para o importe de dez mil reais.

Em suas razões recursais (ID 15170488), o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Alega que, embora a decisão tenha minorado o valor da sanção, deixou de consignar o termo inicial para a incidência de juros de mora e correção monetária sobre o novo montante, bem como o índice a ser utilizado para a devida atualização.

Contrarrazões no ID 15342284 pelo desprovimento do recurso.

Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo objetivo é sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

No caso em tela, assiste razão ao embargante.

Analisando detidamente o acórdão vergastado, observa-se que o dispositivo se limitou a dar parcial provimento ao apelo para "fixar a multa administrativa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)", sem, contudo, dispor sobre os encargos moratórios e a forma de atualização monetária deste novo valor.

A fixação dos consectários legais é matéria de ordem pública e compõe o pedido principal, sendo um capítulo implícito da decisão condenatória. A sua ausência torna a decisão incompleta, gerando incerteza jurídica para a fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, ao deixar de se pronunciar sobre ponto que deveria ter sido decidido para a completa prestação jurisdicional, o julgado incorreu, de fato, em omissão, a qual deve ser sanada por meio deste recurso.

Cumpre destacar que o saneamento do vício não implicará em modificação do mérito da decisão (efeitos infringentes), mas apenas em sua integração, para torná-la completa e exequível.

Assim, passo a integrar o julgado.

No que tange à correção monetária, por se tratar de valor fixado em decisão judicial, o termo inicial para sua incidência deve ser a data do arbitramento, ou seja, a data da sessão de julgamento do acórdão embargado, que estabeleceu o novo
quantum
.

Quanto aos juros de mora, em se tratando de responsabilidade extracontratual decorrente de sanção administrativa, estes devem fluir a partir do trânsito em julgado da decisão, momento em que se torna exigível a obrigação. O índice a ser aplicado, seguindo a jurisprudência consolidada, deve ser a Taxa SELIC, que já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e integrar o v. Acórdão, fazendo constar que sobre o valor da multa, reduzido para R$ 10.000,00 (dez mil reais), deverá incidir, a título de juros e correção monetária, exclusivamente a Taxa SELIC, a contar do trânsito em julgado desta decisão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)